Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734252-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto à petição de ID 47355516 e os documentos que a acompanham. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator